Tribunal: TJDFT
Processo: 0755909-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONFIGURAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu pelo crime de lesão corporal praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com fixação de indenização mínima à vítima no valor de 2 salários mínimos, e absolvendo-o quanto ao crime de cárcere privado (art. 148, caput, do CP). A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, desclassificação para modalidade culposa e afastamento da indenização. O Ministério Público requer a condenação também pelo crime de cárcere privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida permite a absolvição do réu em razão de ausência de dolo na prática do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos necessários à condenação pelo crime de cárcere privado; (iii) avaliar a legalidade e adequação da fixação da indenização mínima à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, coerente e corroborada por laudo pericial, comprova a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal dolosa, praticado no âmbito de violência doméstica, não subsistindo a tese defensiva de ausência de dolo ou de mera culpa.
4. A dinâmica dos fatos, descrita com detalhes pela vítima e confirmada em juízo, revela conduta dolosa do réu ao agredir fisicamente sua companheira, contexto incompatível com a alegação de lesão acidental ou sem intenção de causar dano.
5. A configuração do delito de cárcere privado exige privação da liberdade por tempo juridicamente relevante e dolo específico de tolhimento da locomoção da vítima, o que não se demonstrou com a segurança necessária nos autos, sendo incerta a intenção do réu em impedir a saída da vítima do imóvel.
6. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, com base no art. 387, IV, do CPP, sendo a configuração do dano presumida (in re ipsa), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1643051/MS). O valor de dois salários mínimos, arbitrado com base na gravidade dos fatos e nas condições socioeconômicas das partes, revela-se proporcional e adequado, não havendo fundamento para sua exclusão ou modificação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.